Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705321-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Após assinar prazo para comprovar o preparo (ids 56109620 e 57304313), a agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 57876354). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator